Tribunal: STF
Processo: ARE 1595692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. AFIRMAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE ABOLITIO CRIMINIS: IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS DECIDIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RHC N. 208.279. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 26.5.2020, deu parcial provimento às apelações criminais interpostas pelos agravantes, para absolvê-los da acusação pelo crime de tráfico de drogas, mantendo-se as condenações deles pelo crime de tentativa de denunciação caluniosa.

Os agravantes tinham sido condenados pelo juízo da Vara Única da comarca de Senador Pompeu/CE, em 5.4.2018, pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de denunciação caluniosa, e absolvidos da acusação dos crimes de abuso de autoridade e usurpação de função pública. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ABUSO DE AUTORIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. EQUÍVOCO. COMPETÊNCIA FIXADA NA JUSTIÇA COMUM. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06): POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE À DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA. ABUSO DE AUTORIDADE: FATO QUE NÃO SE AMOLDA NOS TIPOS PENAIS DA NOVA LEI 13.869/2019 OU EVIDENCIA ATENTADO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS MANTIDA E ESTENDIDA AO APELANTE HILDON LOPES. PENA DOS ACUSADOS READEQUADA. PERDA DO CARGO EXERCIDO POR JEFFERSON LOPES MANTIDA. RECURSOS MANEJADOS POR JEFFERSON, EXPEDITO E MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MANEJADO POR HILDON CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 22).

Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-docs. 32, 68 e 75)

Recurso extraordinário com agravo interposto por Jefferson Lopes Custodio

2. No recurso extraordinário, Jefferson Lopes Custodio alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XII, XXXIX, XL, LIV, LV, LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Asseverou que o acórdão recorrido “negou vigência à novel legislação do Abuso de Autoridade: Lei federal nº 13.869/2019, em vigor desde 27 janeiro deste ano de 2020, sabendo-se que que o Recorrente interpôs a sua Apelação em agosto/2018 e que a decisão colegiada recorrida foi julgada em maio/2020, portanto, violando frontalmente o art. 5º, XL do Texto Constitucional, porque se trata de norma mais benéfica ao Recorrente” (fl. 8, e-doc. 26).

Sustentou que “o art. 30 da Lei nº 13.869/2019 deu nova definição jurídica ao delito de denunciação caluniosa praticado por autoridade pública (o Recorrente é Delegado de Polícia Civil) e reduziu de metade o preceito incriminador secundário quando confrontado com o art. 339, do CP, este utilizado de forma incabível no acórdão reprochado para confirmar a condenação do Insurgente, mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração com efeitos modificativos questionando a inaplicabilidade da norma, em cuja decisão o Tribunal estadual continuou a ignorar o tema levantado pela Defesa” (fl. 8,
e-doc. 26).

Declarou que o Tribunal de origem “contrariou a norma federal, no ponto em que não considerou suspeitas as declarações da ‘testemunha’ ministerial Maria Lucélia, esposa da suposta ‘vítima’ José Wilton, o ‘Boca’, portanto, com indiscutível interesse na causa em ‘reforçar’ a versão defendida pelo seu marido, com o qual convive diuturnamente, ferindo de morte o devido processo legal
(art. 5º, LIV da CF/88)” (fls. 10-11, e-doc. 26).

Ressaltou ser “evidente o prejuízo ao Recorrente e violação ao art. 10 do CPC/2015, notadamente ao princípio da não surpresa, na proporção em que foi trazido um fato novo à discussão em sede recursal, surgido no parecer do MP e na decisão atacada, no ponto em que é bem abrangente o termo ‘substância’, diferentemente da expressão droga (esta um pouco mais específica e registrada na peça delatória do MP), sem que oportunizasse o contraditório da Defesa sobre esta ‘novidade factual’ que, aliás, dificulta bastante a defesa do Recorrente, vez que é (quase) impossível se defender de um fato indeterminado! Por esta razão, a decisão estadual deve ser anulada” (fl. 14, e-doc. 26).

Argumentou que “o prejuízo ao Recorrente advindo de conluio (...) em que se denuncia um depoimento combinado e viciado de uma testemunha de acusação (o Boca), é induvidoso, denunciando a utilização de provas ilícitas, afrontando-se diretamente o art. 5º, LVI da CF/88 e o art. 157 do CPP, inconstitucionalidade/ilegalidade que vem desde as ‘provas’ levantadas no PIC ministerial nº 001/2017, passando pelos feitos cautelares e maculando a ação penal principal” (fl. 17, e-doc. 26).

Salientou que “o órgão persecutório somente foi intimado da sentença condenatória muito depois da intimação e apresentação, pela Defesa, de seus recursos Aclaratórios e Apelatório, como se verifica às fls. 888, 895, 923, 927, 934, 935, 963, 1073, 1103-1105 e 1106 dos autos apelatórios, usufruindo de benefícios processuais ‘extras’ em detrimento dos Réus” (fl. 19, e-doc. 26).

Defendeu que “juntou documentos no caderno recursal, antes do parecer (fls. 1217 e 1317) e contrarrazões do PGJ/MP (fl. 1308), oportunizando o contraditório ministerial, demonstrando a manipulação de provas encetadas pelo MP desde o PIC ministerial 001/2017, cujos ‘elementos probatórios’ viciados influenciaram sobremaneira na obtenção de medidas cautelares penais (como a interceptação telefônica) e condenação em face do Recorrente” (fl. 19, e-doc. 26).

Ponderou ter ocorrido “ilegalidade na condução da interceptação das comunicações telefônicas, contrariando o art. 5º, LVI da CF/88 e o art. 157 do CPP, durante a qual se descobriu diversos momentos em que houve manipulações dos áudios captados” (fls. 24-25, e-doc. 36).

Alegou que houve ofensa “ao art. 93, IX da CF/88 c/c art. 92, I, a, do CP, devidamente discutido nas instâncias ordinárias, não havendo falar em reexame de provas, haja vista que a Corte ordinária não fundamentou, deixando de explicitar os motivos que ensejaram a necessidade da medida extrapenal (decretação da perda do cargo público do Recorrente)” (fls. 30-31, e-doc. 26).

Concluiu que o Tribunal estadual, “sem nenhuma informação concreta nos autos (...), concluiu pela diminuição da tentativa no patamar mínimo, de forma extremamente abusiva e arbitrária, provocando patente prejuízo ao Recorrente porque elevou a sua pena sofrida, deixando ainda de fundamentar/justificar tal parte decisória, malferindo o art. 93, IX, da CF/88”
(fl. 31, e-doc. 26).

Enfatizou que “o Nobre Relator fixou a pena-base do recorrente em
3 anos e 6 meses (ou 42 meses), ou seja, de partida majorou a pena-base do Paciente em praticamente 100%, bem assim se valendo de um ‘fundamento’ de um crime específico (tráfico de droga – reveja as expressões) do qual o Apenado foi absolvido” (fl. 33, e-doc. 26).

Explicitou que “as instâncias de origem concluíram que o Recorrente praticou crime de tentativa de denunciação caluniosa. (...) [À] vista da inteligência do art. 5º, inciso XXXIX da Lex Fundamentalis, a conduta do Recorrente é atípica, visto que o comando previsto no art. 339 do CP (denunciação caluniosa) não se amolda à imaginária ‘ação’ de que foi acusado o Insurgente, levando-se em conta que não imputou nenhum crime à ‘vítima’ José Wilton, o ‘Boca’, portanto, ausente o elemento objetivo do tipo na espécie em análise” (fls. 33-35, e-doc. 26).

Estes os pedidos:
“V.1.1 – a admissão, processamento e provimento deste RE. 
V.1.2 – que sua Exa. Ministro Relator defira antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 932, II do CPC/2015 c/c art. 3º do CPP, com o fim de conceder efeito suspensivo ao presente RE (suspendendo os efeitos do acórdão recorrido), bem como revogar ou cassar, in limine, a parte dispositiva do decisum que manteve o Recorrente afastado de seu cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, por absoluta falta de fundamentação idônea e pela sua desproporcionalidade, considerando a plausibilidade do direito invocado nesta via. 
V.1.3 - seja intimado o MPF para ofertar parecer no prazo legal e, em tempo oportuno, a intimação desta causídica signatária para fins de sustentação oral na sessão de julgamento (§ 2º do art. 21-B c/c
art. 131, ambos do RISTF).
V.1.4 – no mérito, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida ab initio e de acordo com os fundamentos expostos no corpo destas razões recursais, pugna pelo PROVIMENTO do Recurso Especial, para o fim de anular: (i) a interceptação telefônica, autorizada no âmbito dos feitos cautelares 6371-32.2017.8.06.0166 e 6559-25.2017.8.06.0166; (ii) o depoimento da testemunha de acusação (‘vítima’) José Wilton Alves Pessoa (o ‘Boca’) e sua esposa Maria Lucélia de Oliveira Moura; e (iii) o acórdão recorrido e a sentença condenatória de primeira instância e, de todo modo, declarando a inocência do Recorrente, cassando definitivamente a medida cautelar que o afastou de seu cargo público de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará” (fls. 35-36, e-doc. 26).

Jefferson Lopes Custodio interpôs segundo recurso extraordinário (e-doc. 81), repetindo as alegações e os pedidos feitos no primeiro recurso extraordinário. 

3. Em 2.9.2022, no juízo de admissibilidade do primeiro recurso extraordinário interposto por Jefferson Lopes Custodio, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmulas ns. 282, 356 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 85).

Ademais, decidiu que “a parte apresentou um segundo recurso extraordinário (páginas 2046/2074), com basicamente as mesmas razões da presente insurgência, ante o julgamento dos embargos declaratórios interpostos às páginas 1958/1980, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. (...)  [O] referido recurso extraordinário de páginas 2046/2074, cuida-se, tão somente, de uma ratificação do RE ora sob análise. (...) Por via de consequência, inexistindo modificação na decisão [dos embargos de declaração], não há que se falar em complementação das razões, eis que já houve a preclusão consumativa quando da prática do ato processual em momento anterior, como ocorreu no caso em tela. A parte, em verdade, lançou basicamente uma cópia do primeiro recurso extraordinário” (fls. 10-11, e-doc. 85).

4. Contra a negativa de seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto, Jefferson interpôs agravo interno (e-doc. 100), desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, em 26.1.2023 (e-doc. 102).

5. No recurso extraordinário com agravo, Jefferson Lopes Custodio assevera que, ”sem fundamento algum, a Vice-Presidência do TJCE analisou o REsp e o RE ‘antigos’ do Agravante. É dizer, os recursos protocolados antes do derradeiro acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal, que examinou fato novo, tanto que a decisão guerreada (adiante) faz alusão e enfrenta, errônea e expressamente, o RE de ‘páginas 1.810/1.840’ (interposto em 25/04/2022, antes do acórdão sobre o ‘fato novo’” (fl. 5, e-doc. 91).

Afirma que ”não há que se falar na aplicação da súmula 636/STF, visto que, em todas as alegações e fundamentações utilizadas na peça do RE manejada pelo Agravante, restaram bem demonstradas as violações diretas a dispositivos constitucionais, bem delineados na via recursal” (fl. 10, e-doc. 91).

Esclarece que ”a defesa técnica do Agravante se preocupou e provocou diversos prequestionamentos explícitos e fictos, com amparo nos artigos 1.025 c/c art. 1.022, ambos do CPC/2015 e art. 619 do CPP, com demonstração dos pontos decididos direta e expressamente contra legem e referenciando pontualmente os dispositivos legais correlatos. Comprove nos primeiros Aclaratórios, nos Embargos nos Embargos de Declaração e no RE, manejados pelo Agravante. Por tudo isso, inaplicáveis as súmulas 282 e 356 do STF na situação avaliada” (fl. 10, e-doc. 91).

Pede “o processamento e remessa dos autos ao STF, a fim de que seja provido o ARE; para subsequente conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário; ou que seja concedida a ordem de ofício para anular a decisão agravada, bem como a ação penal, desde a primeira instância, diante das inúmeras ilegalidades demonstradas” (fl. 11, e-doc. 91).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Expedito Raimundo do Rego

6. No recurso extraordinário, Expedito Raimundo do Rego alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os
incs. XXXIX, XL e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Informou que, em relação “à acusação de denunciação caluniosa (tentada), consulte os termos da denúncia ministerial e na própria sentença do juízo singular e verifique que o recorrente respondeu e foi condenado por ter tentado instaurar uma ‘investigação policial’ em desfavor da vítima José Wilton (‘Boca’), entendimento ratificado pelo TJCE. Mas esta conduta, atualmente, é atípica, à luz da Lei nº 14.110/2020, devendo ser reconhecida a atipicidade superveniente em razão da abolitio criminis, ainda que por meio de Habeas Corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 54).

Sustentou que o Tribunal estadual “contrariou a norma federal, na medida em que não considerou suspeitas as declarações da testemunha de acusação Maria Lucélia, esposa da suposta ‘vítima’ José Wilton, o ‘Boca’, portanto, com indiscutível interesse na causa em reforçar a versão acusatória em face do recorrente e outros. E note que o TJCE foi provocado a se manifestar,
por meio de Declaratórios, mas não se pronunciou sobre esta matéria importantíssima, em que valoraram demasiadamente o depoimento de uma esposa da vítima” (fl. 8, e-doc. 54).

Declarou que, “à vista da versão supra demonstrada, constata-se ofensa ao art. 447 e ao art. 208, ambos do Código de Processo Penal, o que conduz a declaração de nulidade do depoimento da esposa do José Wilton, o ‘Boca’” (fl. 8, e-doc. 54).

Ressaltou que “a denúncia do MP (...) é bem clara ao apontar que o insurgente (e outro) teriam colocado ‘droga’, saquinhos de dindim e dinheiro na motocicleta do José Wilton (‘Boca’). (...) Já a sentença condenatória concluiu que teria sido ‘cocaína’. (...) [N]o segundo grau de jurisdição (TJCE), a referida Corte concluiu que teria sido ‘plantado’ uma ‘substância’, que não se tem definição. (...) Assim, houve flagrante violação ao princípio do devido processo legal e ao da não surpresa, materializados no art. 5º, LIV da CF/88 e aos arts. 9º e 10 do CPC/2015, visto que os fatos foram modificados (não a tipificação jurídica) e não foi oportunizada a manifestação da defesa, restando evidente e concreto prejuízo ao recorrente e nulidade da ação penal” (fls. 8-9, e-doc. 54).

Argumentou que o agravante foi condenado “por fato não previsto em lei, ou conduta atípica e indeterminada, até porque não existe o delito de ‘plantar’ uma substância numa motocicleta (esta foi a conclusão da Corte estadual cearense, cuja decisão prevalece sobre a instância de piso), muito menos que foi imputado à possível vítima um fato específico, definido como crime, o que ofende o art. 1º do CP e o art. 5º, inciso XXXIX da CF/88 e, como consequência, impõe a declaração de nulidade da ação penal em discussão” (fls. 10-11, e-doc. 54).

Afirmou ser “direito público subjetivo do recorrente de conhecer de forma completa as razões de sua condenação: inteligência do art. 93, IX da CF/88”
(fl. 11, e-doc. 54).

Estes os pedidos:
“a) pela admissão, processamento e provimento deste REsp. 
b) que seja intimado o MPF para ofertar parecer no prazo legal e, oportunamente, a intimação deste Advogado subscrevente para fins de sustentação oral na sessão de julgamento – art. 151, § 1º c/c art. 158, ambos do RISTJ. 
c) no mérito, pelo provimento do Recurso Especial, para o fim de declarar a atipicidade de conduta do insurgente no crime tentado de denunciação caluniosa, por ausência do elemento objetivo do tipo, bem como anular o acórdão recorrido e a sentença condenatória de primeira instância, dada as inúmeras ilegalidades presentes em tais decisões” (fl. 11, e-doc. 54).
Expedito Raimundo do Rego interpôs segundo recurso extraordinário (e-doc. 60), repetindo as alegações e os pedidos feitos no primeiro recurso extraordinário.

7. Em 2.9.2022, no juízo de admissibilidade do primeiro recurso extraordinário interposto por Expedito, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 86).

Fundamentou, ainda, que, “a parte apresentou um segundo recurso extraordinário (páginas 1853/1863), com basicamente as mesmas razões da presente insurgência, ante o julgamento dos embargos declaratórios interpostos às páginas 1987/1991, os quais não foram conhecidos. (...) Referido recurso extraordinário de páginas 1853/1863, cuida-se, tão somente, de uma ratificação deste RE ora sob análise. (...) Por via de consequência, inexistindo modificação na decisão [dos embargos de declaração], não há que se falar em complementação das razões, eis que já houve a preclusão consumativa quando da prática do ato processual em momento anterior, como ocorreu no caso em tela. A parte, em verdade, lançou basicamente uma cópia do primeiro recurso extraordinário”
(fls. 5-6, e-doc. 86).

8. No recurso extraordinário com agravo, Expedito Raimundo do Rego sustenta que ”a Suprema Corte do país, maior guardiã da Constituição Federal, onde são agasalhados diversos direitos fundamentais dos cidadãos e dos acusados em geral, já decidiu várias vezes no sentido de anular ações penais que não respeitam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, tal como houve no caso concreto analisado” (fl. 4, e-doc. 94).

Assevera que ”o agravante provocou, sim, os prequestionamentos expressos e fictos em todas as decisões anteriores, à luz dos arts. 1.025 do CPC/2015 c/c art. 1.022 do CPC/2015 e art. 619 do CPP, basta ler os seus recursos nos autos processuais” (fl. 4, e-doc. 94).
Pondera ser ”inaplicável a súmula 284/STF, na espécie examinada, haja vista que o agravante fundamentou, de forma adequada, clara e objetiva, os fatos concretos e os dispositivos constitucionais que ofenderam o ordenamento jurídico brasileiro e causaram prejuízos efetivos ao recorrente” (fl. 4, e-doc. 94).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 94).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

9. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos interpostos por Jefferson Lopes Custodio e Expedito Raimundo do Rego serão analisados em conjunto.

10. Cumpre afastar os óbices das decisões agravadas sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Superado esses óbices dos atos questionados, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.
 
11. O argumento de nulidade do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

12. Sobre a alegação de Expedito Raimundo do Rego de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 86).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto por Expedito Raimundo do Rego, não se interpôs agravo interno.

13. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. (...) AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.559.580-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

14. Sobre a alegação de ofensa do agravante Expedito Raimundo do Rego aos arts. 208 e 447 do Código de Processo Penal, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.

Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.

15. Em 5.4.2018, o juízo da Vara Única da comarca de Senador Pompeu/CE, no Processo n. 6700-44.2017.8.06.0166/0, condenou os agravantes pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de denunciação caluniosa.

O agravante Expedito Raimundo do Rego foi condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade, e duzentos e dezesseis
dias-multa. O agravante Jefferson Lopes Custodio foi condenado às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e oitenta dias-multa. O juízo sentenciante ainda decretou ao agravante Jefferson Lopes Custodio a perda do cargo de delegado de polícia civil, nestes termos:
“Narra a peça delatória que, em dias não completamente precisados, mas entre 19 e 25 de janeiro de 2017, a fim de desvendar o homicídio de LÉCIO BEZERRA PINHEIRO, fato este apurado no inquérito policial nº 47881-59.2016.8.06.0166, o primeiro denunciado, [Jefferson Lopes Custodio], então delegado regional de polícia civil de Senador Pompeu-CE, e o segundo denunciado, [Expedito Raimundo do Rego] seu colaborador informal, em comunhão de vontades e unidade de desígnios e esforços, teriam se reunido no afã de oferecer e entregar cocaína a consumo de JOSÉ WILTON ALVES PESSOA, o ‘BOCA’, (...) o que teria sido praticado por pelo menos quatro vezes no período.
A cooperação criminosa – promovida, organizada e dirigida pelo primeiro denunciado – consistiu em, cientes da dependência química de JOSÉ WILTON, ter o segundo denunciado dele se aproximado com o pretexto de lhe oferecer ‘pó’ (cocaína), ainda que sem qualquer caráter comercial, vindo inclusive a consumirem-na juntos, buscando obter informações acerca do homicídio da pessoa do LÉCIO, como revelam os inúmeros telefonemas interceptados no bojo do procedimento nº 6371-32.2017.8.06.0166. Ao segundo denunciado, caberia, ainda, zelar pela clandestinidade do entorpecente, ocultando a droga em sua residência.
Diz, também, a inicial, que, em horário não precisado da tarde do dia 25.01.17, em não conseguindo a confissão formal e espontânea de JOSÉ WILTON quanto à morte investigada, o primeiro denunciado, assumindo o risco de dar causa à instauração de uma investigação policial, teria planejado e dirigido atividade de outros agentes em uma operação falsa nas proximidades do local de trabalho do ‘BOCA’, com a finalidade de 'plantar' droga, saquinhos de ‘dindin’ e dinheiro trocado no compartimento localizado abaixo do banco da motocicleta da vítima, forjando, pois, uma situação que permitiria à autoridade policial, no dia seguinte, abordá-lo juntamente com o segundo denunciado, facilitando a execução do delito ao dar aparência de veracidade ao ardil criado, de modo a, ao final, ser imputado a JOSÉ WILTON o flagrante de tráfico de drogas, mesmo sabendo sê-lo inocente, não se consumando o intento, em razão de a esposa do ‘BOCA’, a Sra. Maria Lucélia de Oliveira Moura, ter descoberto a droga e se desvencilhado do tóxico por orientação de um advogado. (...)
Embora ambos os acusados tenham negado a acusação (...), as conversas interceptadas revelam claramente o plano de forjar o flagrante, assumindo o risco de dar causa à instauração de investigação policial contra o ofendido, sabendo sê-lo inocente, iniciando a sua execução ao ‘plantarem’ o material estupefaciente no veículo. (...)
Na hipótese dos autos, onde figura como coautor a própria autoridade policial local, ao ‘plantarem’ o material ilícito na motocicleta da vítima, pretendendo abordá-la e proceder à autuação em flagrante, os agentes já iniciaram os atos executórios do delito tipificado no art. 339 do CP, na medida em que, com tal conduta, desenharam um cenário permissivo da deflagração de atividades investigativas, não sendo nem mesmo necessário recorrer à teoria objetivo-individual, apregoada por Hans Welzel, que amplia o conceito de atos executórios para abranger também aqueles imediatamente anteriores à conduta típica, em conformidade com o plano concreto do autor. 
   Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, imperiosa a condenação dos acusados JEFFERSON LOPES e EXPEDITO RAIMUNDO também pelo crime do art. 339, ‘caput’, c/c art. 14, inc. II, e com o art. 29, ‘caput’, todos do CP. (...)
 Como já pontuado na sentença, as condutas praticadas [por Jefferson Lopes Custodio] são de extrema gravidade, com enormes prejuízos, não só às vítimas diretas da ação, mas principalmente à imagem e credibilidade da Polícia Judiciária Estadual, sendo imperiosa a decretação da perda do cargo, por total incompatibilidade da retomada de seu exercício pelo condenado. Por conseguinte, com fulcro no art. 92, incs. I, ‘a’ e ‘b’, do CP, decreto a perda do cargo de Delegado da Policia Civil do Estado do Ceará, 2º Classe, exercido pelo réu JEFFERSON LOPES CUSTÓDIO” (fls. 1-21, e-doc. 8).

16. Em 26.5.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento às apelações criminais interpostas pelos agravantes, absolvendo-os da acusação pelo crime de tráfico de drogas e man